Tribunal: STF
Processo: Rcl 56492
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Estado da Bahia  alega ter o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia aplicado incorretamente, no Mandado de Segurança n. 8019816-50.2019.8.05.0000, a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 837.311 (Tema 784) e inobservado o enunciado da Súmula 15/STF.

Narra ter o tribunal reclamado concedido parcialmente a ordem de mandado de segurança para determinar que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia proceda à convocação do impetrante (ora beneficiário) para tomar posse no cargo de analista judiciário.

Aduz ter o candidato sido aprovado fora do número de vagas ofertadas, não tendo o órgão judiciário reclamado demonstrado a preterição arbitrária apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme determina a jurisprudência do STF.

Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento no Tema n. 784, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão que julgou o mandado de segurança em questão.

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente incabível.

O reclamante se insurge, nesta reclamação, contra o acórdão que julgou o mérito do Mandado de Segurança n. 8019816-50.2019.8.05.0000.

Ocorre que a leitura do art. 988, § 5º, do CPC, revela estar o cabimento da reclamação fundada na inobservância de tese fixada sob o regime da repercussão geral condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando desprovido agravo interno interposto ante a negativa de sequência do recurso extraordinário. Por consequência, a reclamação, nesse contexto, volta-se à aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade realizado, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra acórdãos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.

No que concerne à Súmula 15, anoto ser remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a súmula comum (ao contrário da Súmula Vinculante) não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória (Rcl 10.707-AgR/DF, Ministro Celso de Mello).

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de agosto de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente